Tribunal: TJPA
Processo: 0801906-24.2025.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801906-24.2025.8.14.0107

APELANTE: MILTON ANTONIO DE MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência contratual c/c restituição material e compensação por danos morais, reconheceu a inexistência da contratação de serviço de capitalização, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e rejeitou o pedido de indenização por dano moral. A parte autora sustenta que os descontos indevidos em conta destinada à subsistência ultrapassam mero aborrecimento e requer a reforma da sentença para condenação da instituição financeira ao pagamento de compensação extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se descontos indevidos decorrentes de serviço bancário não contratado configuram dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se a situação concreta ultrapassa o mero dissabor cotidiano, diante da vulnerabilidade econômica do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incidem os arts. 6º, VIII, e 14 do CDC e o art. 373, II, do CPC, competindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu ao deixar de apresentar contrato, autorização de débito ou manifestação válida de vontade do consumidor.

4.

A ausência de prova da contratação torna ilícitos os descontos realizados sob a rubrica “capitalização” e evidencia falha na prestação do serviço bancário, submetida à responsabilidade objetiva da instituição financeira.

5.

Descontos indevidos incidentes sobre conta utilizada para percepção de verba de subsistência extrapolam o mero aborrecimento, atingem a esfera patrimonial e anímica do consumidor e caracterizam dano moral presumido, conforme orientação do STJ e precedentes do Tribunal.

6.

A inexistência de circunstâncias excepcionais, como negativação, bloqueio integral de benefício ou agravamento extraordinário, afasta a pretensão de majoração nos moldes postulados pela parte autora, sem descaracterizar a ocorrência do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade e regularidade da contratação impugnada pelo consumidor.

2.

A ausência de prova da contratação torna indevidos os descontos realizados e evidencia falha na prestação do serviço bancário.

3.

Descontos indevidos em conta destinada à subsistência, decorrentes de serviço não contratado, configuram dano moral indenizável por ultrapassarem o mero dissabor cotidiano.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º. Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.04.2011, DJe 28.04.2011; STJ, AgInt no AREsp nº 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2018, DJe 22.08.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0801252-89.2025.8.14.0025, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 05.05.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MILTON ANTONIO DE MOURA
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu/PA
, nos autos da
ação declaratória de inexistência contratual de serviços tarifário capitalização c/c restituição material, compensação por danos morais e tutela de urgência
.

Consta da petição inicial que a parte autora alegou jamais ter contratado serviço de capitalização junto ao BANCO BRADESCO S.A., embora estivesse sofrendo descontos mensais em sua conta corrente (Ag. 2567, conta nº 17149-2), sob a rubrica “capitalização”. Sustentou ser pessoa de baixa renda, afirmando que os débitos comprometiam sua subsistência. Em razão disso, requereu: (i) tutela de urgência para cessação dos descontos; (ii) declaração de nulidade/inexistência do contrato; (iii) restituição em dobro dos valores debitados; e (iv) condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. A justiça gratuita foi deferida por decisão de ID 154576837, tendo sido indeferida a tutela provisória.

A instituição financeira apresentou contestação, defendendo a improcedência da demanda; subsidiariamente, pugnou pela fixação moderada de eventual indenização moral e pela restituição simples, sob alegação de ausência de má-fé.

Sobreveio sentença – ID 34808224, na qual o magistrado reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva da instituição financeira e consignou que o banco não apresentou prova idônea da contratação, embora incumbido do ônus probatório quanto à regularidade do vínculo jurídico. O Juízo destacou que os extratos bancários juntados com a inicial (ID 148386210) demonstravam os descontos sob a rubrica “capitalização”, sem que houvesse comprovação de autorização ou assinatura do consumidor.

Concluiu, assim, pela ocorrência de falha na prestação do serviço, declarando a inexistência/nulidade da contratação e reconhecendo o direito à restituição dos valores descontados, reputando indevida, todavia, a indenização por dano moral, por entender configurado mero dissabor cotidiano, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

Irresignada parcialmente, a parte autora interpôs recurso de apelação – ID 34808225. Em suas razões, sustenta, em síntese: (i) que a própria sentença reconheceu a inexistência da contratação e a cobrança indevida; (ii) que os descontos indevidos em conta bancária extrapolam o mero aborrecimento, sobretudo diante da vulnerabilidade econômica do consumidor; (iii) que a indenização moral possui função compensatória, punitiva e pedagógica; (iv) que a jurisprudência do STJ reconhece dano moral em hipóteses análogas envolvendo descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar ou renda de subsistência; e (v) que a condenação moral deve ser fixada em valor compatível com os precedentes, postulando a reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com manutenção da gratuidade judiciária.

Foram apresentadas contrarrazões, ID 34808233, nas quais o BANCO BRADESCO S.A. requereu o desprovimento do apelo, sustentando que o quantum indenizatório fixado na origem, ou a ausência de condenação moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduziu, ainda, inexistirem pressupostos para configuração do dano moral, defendendo que os fatos narrados traduziriam mero aborrecimento, sem comprovação de lesão relevante à personalidade; subsidiariamente, pugnou pela minoração de eventual indenização caso reconhecida a reparação moral em segundo grau.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

Destaco, que a controvérsia devolvida a esta instância está restrita ao capítulo da sentença que rejeitou o pedido de indenização por dano moral. A declaração de inexistência/nulidade do negócio jurídico referente à rubrica “CAPITALIZACAO” e a condenação à repetição em dobro não foram impugnadas por recurso próprio da instituição financeira.

2.

Mérito

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a inexistência/nulidade da contratação impugnada e condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, afastando, contudo, a indenização por dano moral.

A decisão de primeiro grau reconheceu que os extratos bancários comprovaram descontos sob a rubrica “capitalizacao”, enquanto o banco não juntou contrato, autorização de débito ou qualquer prova idônea da manifestação de vontade do consumidor.

Nesse contexto, incidem os arts. 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o art. 373, II, do Código de Processo Civil, pois cabia à instituição financeira demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente a regular contratação do produto bancário impugnado.

A controvérsia, portanto, não está mais na existência da falha bancária, já reconhecida, mas em saber se os descontos indevidos em conta utilizada para percepção de verba de subsistência configuram dano moral indenizável.

A resposta deve ser positiva
,
tendo em vista que essa própria 3ª Turma de Direito Privado deste Tribunal
,
em caso recente e substancialmente análogo, reconheceu que descontos indevidos em conta de consumidor, decorrentes de contratação não comprovada, configuram dano moral presumido, fixando indenização em R$ 1.000,00:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por João Ribeiro de Souza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de inexistência de débito c.c. repetição de indébito ajuizada em face de Banco CBSS S.A.

O autor alegou ter sido surpreendido com descontos em sua conta bancária, vinculados a empréstimo consignado identificado pelo contrato nº 815655770, em 44 parcelas de R$ 19,15, sem que tivesse realizado a contratação. Requereu a cessação dos descontos, a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por dano moral.

A instituição financeira contestou, sustentando a regularidade da contratação. A sentença julgou improcedentes os pedidos. No recurso, o autor reiterou a inexistência da contratação e pediu a reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) saber se os descontos efetuados autorizam a declaração de inexistência do débito, com restituição dos valores cobrados; e (iii) saber se a hipótese enseja indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A controvérsia deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras. Demonstrada a existência dos descontos em conta, cabia ao banco comprovar a autenticidade e regularidade da contratação alegada, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de prova idônea da contratação, inclusive sem requerimento de perícia grafotécnica sobre a assinatura impugnada, impede o reconhecimento da validade do negócio jurídico. Incide, no ponto, o entendimento do STJ firmado no Tema 1.061, segundo o qual compete à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário impugnado pelo consumidor.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica, não afastada por eventual fraude praticada por terceiro. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram falha na prestação do serviço.

O dano moral é presumido na hipótese, pois os descontos indevidos em benefício ou conta de consumidor, decorrentes de empréstimo não contratado, ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a esfera patrimonial e anímica do lesado. No caso, a indenização foi fixada em R$ 1.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro, nos termos adotados no voto, em conformidade com a orientação jurisprudencial mencionada no julgado acerca do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença
, declarar a inexistência do débito oriundo do contrato impugnado,
condenar o banco
à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00.
Tese de julgamento: “1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação bancária impugnada pelo consumidor. 2. A ausência de prova da contratação de empréstimo consignado torna indevidos os descontos realizados e impõe a declaração de inexistência do débito.
3. Os descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contratado geram dano moral presumido e ensejam restituição do indébito, na forma definida pela jurisprudência aplicável.”

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801252-89.2025.8.14.0025 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-05-05) Grifei.

Nesse mesmo sentido, cito outros julgados desta Corte:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Almira de Souza Dias contra a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, objetivando desconstituir cobrança indevida referente a consumo não registrado, obter devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade das cobranças e fixando a indenização por dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate é avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar a extensão do dano, o caráter compensatório e punitivo, bem como precedentes jurisprudenciais que garantam a equidade e proporcionalidade.

4.
O valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) pela sentença inicial alinha-se com parâmetros adotados em casos similares, não havendo justificativa para majoração, considerando a inexistência de abalo grave além da cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O valor da indenização por dano moral deve ser proporcional à extensão do dano e adequado aos precedentes jurisprudenciais.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0100722-26.2015.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-04) Grifei.

Ementa: apelações cíveis. ação declaratória de inexistência de débito.
contratação de empréstimo consignado não comprovada. restituição em dobro.
danos morais configurados
. fixação de termo inicial dos juros de mora. súmulas 54 do stj. apelo do banco desprovido, recurso da demandante parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

Declaração de inexistência de débito, bem como a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos promovidos pela instituição financeira sob a rubrica de "cartão crédito anuidade," sem comprovação da contratação do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (i) Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em razão da ausência de prova de contratação de empréstimo consignado;

(II) configuração do dano moral e fixação de indenização;

(III) incidência de juros de mora a partir do marco temporal definidos na Súmula 54 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de comprovação de contratação do empréstimo consignado e a falha do serviço bancário ensejam a restituição dos valores descontados, em dobro, em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira e conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. 4.
Quanto aos danos morais, configura-se o prejuízo decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, que geraram constrangimentos e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, justificando a fixação de indenização no valor de R$ 1.000,00.
5. Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora incidentes sobre os danos morais são devidos a partir do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelo do banco desprovido.
Apelo do autor parcialmente provido para: (i) manter fixação indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00;
e (ii) determinar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos morais a partir do evento danoso
. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804564-35.2023.8.14.0028 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-12-03) Grifei.

O Superior Tribunal de Justiça também possui orientação no sentido de que a realização de descontos mensais indevidos, quando não demonstrada a contratação, pode ensejar dano moral:

“
Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos [...] dá ensejo à condenação por dano moral.”

STJ, REsp nº 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011. Grifei.

No mesmo sentido:

“
O Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral
.”
STJ, AgInt no AREsp nº 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018. Grifei.

No caso concreto, os descontos indevidos incidiram sobre conta utilizada por consumidor idoso e vulnerável, sem que a instituição financeira tenha comprovado a contratação. Tal circunstância ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois implica privação indevida, ainda que parcial, de verba destinada à subsistência.

Quanto ao valor, o pedido recursal de R$ 8.000,00 não se mostra proporcional às peculiaridades do caso, pois os descontos identificados são de baixa expressão econômica e não há notícia de negativação, bloqueio integral de benefício ou outro agravamento excepcional.

Assim, à luz da razoabilidade, da proporcionalidade, do caráter compensatório e pedagógico da indenização e do precedente recente desta própria Turma, fixo a indenização por dano moral em
R$ 1.000,00
.

3.Dispositivo

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, para reformar parcialmente a sentença e condenar o
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de
R$ 1.000,00
em favor de
MILTON ANTONIO DE MOURA
, a título de indenização por dano moral.

A correção monetária incidirá a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil. Os juros de mora incidirão desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, observando-se o art. 406, § 1º, do Código Civil.

Afasta-se a sucumbência recíproca fixada na sentença e condena-se exclusivamente o banco ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora.

Deixo de majorar honorários recursais, pois o recurso da parte autora foi parcialmente provido.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026